Tribunal: TJDFT
Processo: 0749675-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DOS MENORES NO CURSO DA LIDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AVANÇADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que o foro competente para as ações que envolvam interesses de incapazes deve ser o do domicílio dos pais ou do responsável. Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado da Súmula no 383, firmou o entendimento de que “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, o do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
2. No caso em exame, a ação guarda peculiaridades que recomendam a permanência do processo no Juízo Suscitado. Ocorre que a mudança de domicílio foi informada pela genitora após concluída a instrução do processo, inclusive, com a apresentação de parecer técnico do setor psicossocial, de modo que a permanência no juízo de origem melhor atende os interesses dos menores.
3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante). Unânime.